Tribunal: TJSP
Processo: 0004005-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Pleito de retificação de cálculo – Inexistência de formulação do pedido no juízo de origem competente – Apreciação, por este Colegiado, que importaria em supressão de instância – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0004005-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é impetrante/paciente
EDMILSON MARIA DA CONCEIÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0004005-70.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 0004005-70.2020.8.26.0000
Comarca: Marília
Impetrante/Paciente: Edmilson Maria da Conceição
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais de Marília
Voto no 33026
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL
Pleito de
retificação de cálculo Inexistência de formulação do pedido
no juízo de origem competente
Apreciação, por este
Colegiado, que importaria em supressão de instância Ordem
não conhecida.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado por
Edmilson Maria da Conceição, em seu próprio favor,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da Vara das Execuções Criminais de Marília, pleiteando a
retificação do cálculo de pena para fins de benefícios em
sede de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0004005-70.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Narra, de proêmio, que foi absolvido em
primeira instância por falta de provas, mas, devido ao
provimento do recurso ministerial, cumpre pena de 07 anos
e 07 meses de reclusão em regime fechado.
Aduz que constam erros grosseiros em seu
cálculo de pena, já que não fora aplicada a detração penal
de 01 ano e 09 meses em que ficou custodiado.
Por isso, sustenta sofrer constrangimento
ilegal, asseverando clara ofensa ao princípio da proporcionalidade.
Prestadas as informações de estilo (fls. 21), o
Ilustre Procurador de Justiça Fernando Grella Vieira
opinou pelo não conhecimento da impetração (fls. 23/28).
É o relatório.
De fato, a presente ação constitucional não
comporta conhecimento.
Em
primeiro
lugar, porque
a
autoridade
apontada pelo impetrante como coatora, sequer exerce
qualquer jurisdição sobre a execução de sua pena, uma vez
que extinta a expiação cumprida naquele Juízo (fls. 21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0004005-70.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Além disso, não há notícia de formalização do
pedido de retificação de cálculo de penas, seja na Comarca
de Marília (21), seja no agora competente Juízo da Comarca
de Araçatuba, motivo pelo qual qualquer apontamento
tomado por este Colegiado implicaria em censurável
supressão de instância.
Neste sentido, já julgou este Egrégio Tribunal
de Justiça Bandeirante:
“Habeas corpus - Execução penal - "writ" que tem por
escopo a agilização da análise do pedido de
progressão de regime - desvirtuamento do instituto -
pedido, ademais, que não pode ser apreciado
diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de
instância - ausência de flagrante ilegalidade ou
desídia do mm juízo das execuções - demora no
exame do benefício que está devidamente justificada
necessidade das informações aguardadas pelo juiz
singular para a apreciação do pedido - ausência de
constrangimento ilegal - ordem de habeas corpus
denegada.”
(Habeas
Corpus
no
0140495-17.2011.8.26.0000, Relator: Amado de
Faria, Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Criminal,
Data do julgamento: 01/09/2011).
HABEAS CORPUS Pedido para acelerar decisão do
juízo das execuções criminais, referente a pedido
progressão de regime
Ausência de ato coator

Falta de interesse de agir
Habeas Corpus não
conhecido. (TJ-SP - HC: 00645290920158260000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0004005-70.2020.8.26.0000 -Voto no
5
SP
0064529-09.2015.8.26.0000,
Relator:
Leme
Garcia, Data de Julgamento: 15/12/2015, 16a
Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
17/12/2015).
Quanto à alegada morosidade para expedição
de guia de recolhimento provisória, vale salientar que, com
muito bem observado pelo diligente Procurador de Justiça,
o Juízo de conhecimento já expediu a referida guia e o
emitiu à Vara das Execuções Criminais, no entanto, por
erros materiais, aludido documento acabou rejeitado; a
despeito disso, já se providencia no juízo de primeiro grau a
regularização da guia para cadastramento da execução da
pena do paciente (pesquisa realizada via SAJ), no bojo da
qual fatalmente o pedido aqui formulado será apreciado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço da
presente ordem de habeas corpus.
CAMILO LÉLLIS
Relator